Tribunal: TJES
Processo: 0000893-39.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000893-39.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELCIMAR LOSS DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), fixando a pena definitiva em 10 (dez) dias-multa. O réu foi acusado de ameaçar sua genitora e o companheiro dela com mensagens e ações intimidatórias, incluindo disparo de arma de fogo. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e requer fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela-se suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de ameaça, consistindo em boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, capturas de tela de mensagens e mídias gravadas pelo próprio acusado.

4. A palavra da vítima, reforçada pelo depoimento do companheiro e pelos registros das ameaças enviadas via redes sociais e aplicativos de mensagens, configura prova idônea e convincente, conforme reiterada jurisprudência.

5. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que o crime de ameaça é formal e prescinde da concretização do mal prometido, bastando que a intimidação seja apta a gerar temor na vítima.

6. O argumento da defesa sobre ausência de provas materiais e contradições testemunhais não se sustenta diante da coerência entre os relatos e os demais elementos probatórios, em especial diante da constatação de que a vítima efetivamente se sentiu intimidada, o que motivou a busca por proteção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância para a comprovação do crime de ameaça.

2. O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, apta a gerar fundado temor na vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 5º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0005952-97.2020.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.03.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.03.2023; STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000893-39.2021.8.08.0007

APELANTE:
GELCIMAR LOSS DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GELCIMAR LOSS DE JESUS

em face da r. sentença de ID 14084265, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante no delito previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14084270), o apelante sustenta, em síntese, que,
(i)
as provas são precárias, meramente indiciárias e insuficientes para ensejar a condenação;
(ii)
os testemunhos são contraditórios; e
(iii)
inexistem provas materiais suficientes.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Requer, ademais, o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14084275, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 14277133, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a peça acusatória (fls. 02/02v, ID 14084264), em síntese, que, em 22 de agosto de 2021, a Sra. Hilda Marlene Loss compareceu à Delegacia de Polícia de Baixo Guandu/ES e relatou que seu filho, o ora apelante, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta, ainda, que a vítima e seu companheiro, Roberto Pego, vinham recebendo ameaças do denunciado por diversos meses, por meio de redes sociais, em razão de cobranças de dinheiro referente a uma parte de sua herança deixada pelo pai.

Ademais, em 20 de março de 2021, o apelante teria ido à residência da vítima e a ameaçado de tiros caso não lhe desse dinheiro, iniciando uma discussão. Ao ir embora, o denunciado efetuou um disparo para o alto a fim de amedrontá-los e ainda ameaçou “
subir com os meninos para jogar uma bomba e destruir tudo
”.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 45704542,
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência;
(iii)
das capturas de tela; e
(iv)
das diversas mídias gravadas pelo acusado, todas colacionadas no ID 14084264.

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em interrogatório realizado em Juízo, a testemunha Roberto Pego, companheiro da genitora do acusado, afirmou que o apelante “
vivia ameaçando a gente de morte, (...) querendo dinheiro, aí foi indo que a gente não aguentou, aí foi na delegacia e fez a queixa
”.

O depoente detalhou, ainda, que as ameaças ocorriam por meio de redes sociais, de forma “
direta, constante
”, e também por telefone e aplicativo de mensagens, e que, por esse motivo, tinham medo do apelante, pois moravam na roça e não sabiam o que ele poderia fazer, e que o réu chegou a efetuar disparos de arma de fogo para o alto no terreiro. Senão vejamos:

“(...)
Ele vivia ameaçando a gente de morte
, querendo dinheiro, aí foi indo que gente não aguentou e foi na delegacia e fez a queixa;
que ele fez ameaças por meio de redes sociais, era direto, constante, mandava ameaça por meio do telefone, por meio do WhatsApp; que ele chegou a ir lá em casa ameaçar a mãe dele
, eu não estava em casa no dia só minha mulher, mãe dele;
que ele sempre ficava querendo dinheiro, foi indo que gente fez essa denúncia;

que tínhamos medo dele, pois morávamos na roça e não sabia o que ele poderia fazer; que ele deu uns tiros para cima já no terreiro
”.

Ainda corroborando o depoimento da testemunha, os autos contêm capturas de tela de conversas via aplicativos de mensagens, nas quais o apelante ameaça sua genitora e seu companheiro com mensagens explícitas de violência, tais como: “
eu quero metade do dinheiro da casa que v
o
c
ê
vendeu dessa vez eu não tô brincando não aquele tiro eu ia dá no Roberto
”, “
se não me pagar vai chover bala” e “ou nois resolve na justiça ou na bala
” (fls. 23/27 do Inquérito Policial).

A defesa argumenta que as provas são precárias, meramente indiciárias, insuficientes e contraditórias, não havendo provas materiais para a condenação, todavia, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, como as capturas de tela e o testemunho do companheiro da genitora do acusado, assume especial relevância e é suficiente para a demonstração da autoria e materialidade do delito. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE AMEAÇA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia destacando claramente que se sentiu ameaçada pelo apelante e que efetivamente teve muito medo dos atos por ele praticados, que, dentre outros, projetaram-se através de reprovável ameaça de morte.
1.1. O fato de o apelante manter consigo cópia das chaves da casa da vítima – por mera liberalidade, recusando-se a devolvê-las – e ter acesso à casa da vítima, não desqualifica o sentimento de temor por ela descrito, até pelo fato de não conseguir se desvencilhar de tais ocorrências vivenciadas. 1.2. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, nada importando a sua efetiva intenção de consolidar e concretizar o mal ameaçado. 2. Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada. 3. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJES; Apelação Criminal nº 0005952-97.2020.8.08.0021;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data: 23/Mar/2023) (Grifei)

_________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA.
1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha. 2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ. 4. Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJES; Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Jaime Ferreira Abreu
; Data: 08/Mar/2023) (Grifei)

Ainda, é o entendimento do C. STJ que “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No presente caso, o depoimento da testemunha e as mensagens comprovam que as vítimas sofreram ameaças concretas, de modo que permaneceram efetivamente intimidadas, sendo certo que terem procurado as autoridades para registrar a queixa após se cansarem de viver sob essa situação de medo e de ter solicitado medidas protetivas reforça o temor sentido, elemento crucial para a consumação do crime de ameaça.

Portanto, a argumentação defensiva de que as provas são precárias e insuficientes não se sustenta diante do acervo probatório que comprova, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Briny Rocha De Mendonça, OAB/ES 29.039, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.